Tribunal: TJSP
Processo: 2066004-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face do deferimento da tutela de urgência que impôs à agravada a manutenção dos hospitais, clínicas e laboratórios credenciados até a data da transferência da carteira para outra operadora. Contrato que segue sob administração da Amil. Tutela deferida que se presta a assegurar à agravante a cobertura dos serviços oferecidos pela rede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face do deferimento da tutela de urgência que impôs à agravada a manutenção dos hospitais, clínicas e laboratórios credenciados até a data da transferência da carteira para outra operadora. Contrato que segue sob administração da Amil. Tutela deferida que se presta a assegurar à agravante a cobertura dos serviços oferecidos pela rede credenciada, antes da migração de carteiras, até que ultimado o julgamento do mérito da ação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.